Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705054-96.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: PRISCILLA MOREIRA FERREIRA DESPACHO Os patronos dos apelantes apresentaram petição sob o ID 33468588, renunciando ao mandato e comprovando a ciência da renúncia às partes conforme assinaturas constantes do termo no ID 33468589-pág.2. Por essa razão, promova a Secretaria da Turma o descadastramento dos advogados dos apelantes no PJe. Além disso, proceda à intimação pessoal dos apelantes para, no prazo de 10 dias, promoverem a regularização processual. Considerando que o processo se encontra pautado para a 4 Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada em 16/03/2022, tendo o pedido de sustentação oral sido feito pelos advogados renunciantes (ID 32424805), providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Após a regularização processual, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022 às 14:14:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora